Tribunal: TJSP
Processo: 2271975-06.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000066392
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2271975-06.2019.8.26.0000, da Comarca de Itanhaém, em que é impetrante ANA MARIA
SOARES e Paciente RAFAEL DE SOUZA QUEIROZ, é impetrado MM(A) JUIZ(A) DE
DIREITO DA 1a VARA DA COMARCA DE ITANHAÉM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2271975-06.2019.8.26.0000 -Voto no 16972
2
Habeas Corpus no 2271975-06.2019
Impetrante: Ana Maria Soares
Paciente: Rafael de Souza Queiroz
Juízo: 1a Vara Criminal da Comarca de Itanhaém
Voto no 16972
HABEAS CORPUS Organização criminosa e
associação para a prática do tráfico ilícito -
Prisão preventiva decretada
Revogação -
Presença de pressupostos legais que autorizam
a manutenção do Paciente no cárcere -
Despacho suficientemente fundamentado

Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de
liminar, impetrado por Ana Maria Soares, advogada, em favor de
Rafael de Souza Queiroz, alegando estar sofrendo ilegal
constrangimento por parte do Juízo em referência.
Diz que o paciente está preso, acusado da
prática de tráfico de drogas, sem estarem presentes os requisitos
para a manutenção de sua prisão, bem como que a decisão carece de
fundamentação idônea, arguindo que o Paciente é primário e ostenta
bons antecedentes criminais. Alega, também, ser o Paciente inocente
e que estaria sendo confundido com outra pessoa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2271975-06.2019.8.26.0000 -Voto no 16972
3
Pleiteia, assim, a concessão de liberdade
provisória, ou, então, a aplicação de algumas das medidas
cautelares diversas da prisão (artigo 319, do CPP).
A liminar foi indeferida (fls. 310/312), as
informações foram prestadas (fls. 315/395) e a Douta Procuradoria
Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (fls. 398/402).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Conforme se depreende dos autos e das
informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, em
tese há possibilidade de demonstrar-se a existência de indícios da
autoria e prova da materialidade delitiva, circunstâncias que
legitimam a custódia provisória e justificam o afastamento do
convívio social.
O Paciente foi preso por supostamente estar
envolvido na prática dos crimes de organização criminosa e
associação para prática do tráfico ilícito.
Levando-se em conta a ordem pública, não é o
caso, na hipótese concreta dos autos, de se permitir que o Paciente
aguarde em liberdade o transcorrer da ação penal.
Na espécie, o Juízo de Primeiro Grau agiu com
o devido acerto ao indeferir o pedido de liberdade provisória (fls.
299/301), não havendo nenhuma irregularidade na referida decisão
que a comprometesse, porquanto a segregação excepcional do
Paciente encontra-se adequadamente justificada, vez que a soltura,
de fato, coloca em risco a ordem pública, o que afasta a arguição de
constrangimento ilegal a que estivesse sendo submetido, com ofensa
à liberdade individual.
Há indícios suficientes de autoria e prova da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2271975-06.2019.8.26.0000 -Voto no 16972
4
materialidade, destacando que a pena cominada ao crime de tráfico
de drogas, abstratamente, é superior a quatro anos de reclusão e
referido delito _ equiparado a crime hediondo _ é considerado
gravíssimo, respaldando-se a necessidade da manutenção da
segregação na garantia da ordem pública.
Não
há,
portanto,
que
se
falar
em
constrangimento ilegal na manutenção da prisão, que deve ser
mantida em razão de sua periculosidade concreta, levando-se em
conta as circunstâncias em que se deram os fatos, bem como ao fato
de que o Paciente foi citado na interceptação telefônica como sendo
gerente do trafico de drogas, atuando como braço direito de Fabio,
apontado como integrante do PCC.
Ao que consta, nada de novo foi trazido aos
autos que pudesse alterar a situação fática de modo a ensejar a
soltura do Paciente.
Finalmente, conforme já acima mencionado,
não se mostra adequada a aplicação de qualquer outra medida
cautelar prevista no artigo 319, pois a Lei no 12.403/11 estabelece
que as referidas medidas só poderão ser aplicadas quando ausentes
os requisitos da prisão preventiva, o que não ocorre no presente
caso.
Com efeito, a prisão, de fato, é medida
excepcional, todavia, necessária no caso concreto.
Ante o exposto, denega-se a ordem.
Alberto Anderson Filho
Relator